Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-36.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO FORMAL E MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSOS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para que seja caracterizada a continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. Impossível a aplicação do instituto da continuidade delitiva, já que os delitos de roubo e furto são de espécies distintas, o primeiro pretende a proteção jurídica apenas do patrimônio, ao passo que o delito mais grave além dos bens materiais também visa proteger a incolumidade física da vítima. Dessa forma, deve-se manter o reconhecimento do concurso material estabelecido pelo at. 69 do CP.
3. Não se pode considerar como circunstância judicial negativa a ausência de restituição dos bens furtados, pois os crimes contra o patrimônio não permite, via de regra, que o dano patrimonial seja considerado como consequência do crime, de modo a possibilitar a exasperação da pena base do acusado.
4. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente arbítrio o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa. Verificado o excesso na fixação da pena-base, necessária a readequação da pena.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do STJ.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
7. Recursos Conhecidos. Apelação do Ministério Público desprovida. Apelações dos réus PARCIALMENTE PROVIDAS apenas para readequar a pena aplicada.